Tribunal: TJMT
Processo: 1019176-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019176-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[T. C. P. - CPF: 089.995.601-71 (APELANTE), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), VANDERLUCE DA COSTA SILVA - CPF: 890.244.601-82 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), Unimed Vale do Sepotuba (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA (APELADO), T. C. P. - CPF: 089.995.601-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO AUTOR – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA SUCEDÊ-LO – INDENIZATÓRIA QUE NÃO POSSUI NATUREZA PERSONALÍSSIMA – SENTENÇA ANULADA – DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RETORNO DO FEITO À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As ações indenizatórias não possuem natureza personalíssima, detendo os herdeiros do autor falecido a legitimidade ativa para substituí-lo no feito para requererem o que de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VANDERLUCE DA COSTA SILVA visando reformar a decisão de ID n. 47306039 proferida pelo Juízo da 11a Vara da Comarca da Capital , que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1019176-12.2018.8.11.0041, movida por T. C. P., já falecido, em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, em razão do óbito daquele, por entender que o pedido de custeio de tratamento médico reveste-se de caráter personalíssimo.

Em suas razões de ID n. 47306040, a apelante alega que além do pedido de custeio de tratamento, o feito também traz pedidos indenizatórios, que não possuem caráter personalíssimo e, portanto, o feito deveria ter seguido o seu transcurso normal, com a habilitação dos herdeiros nos autos. Sustenta a impossibilidade de extinção de uma demanda judicial por abandono sem a prévia intimação da parte autora.

Requer, ao final, a reforma da decisão atacada, para ser viabilizada a participação dos sucessores no polo ativo da demanda, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para ser apurada a ocorrência de danos morais.

Em suas contrarrazões recursais de ID n. 47306044 e 47306046 a apelada refuta
in totum
as alegações da apelante, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença atacada.

O i. Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves manifestou-se pelo desprovimento do vertente apelo

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, tenho que o recurso merece ser provido.

Conforme relatado, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, movida conjuntamente por T. C. P. No transcurso da lide, este veio a óbito, o que motivou o Juízo
a quo
a extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos no art. 485, IX, do CPC, por entender que as questões seriam de caráter personalíssimo, quais sejam, o pedido de custeio de tratamento médico e de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente destaco que o requerimento de pagamento de tratamento médico se trata de direito personalíssimo, motivo pelo qual não deve prosseguir o seu debate no presente feito.

Contudo, tenho que, causado dano, tanto moral quanto material, à vítima quando ainda viva, o direito à indenização correspondente não se extingue com a sua morte. Isto porque, a obrigação de reparar o dano moral nasce no mesmo instante em que nasce a obrigação de indenizar o dano patrimonial, isto é, no momento em que o ofensor começa a praticar o ato ilícito e o bem juridicamente tutelado sofre a lesão. Não havendo distinção alguma entre o dano moral e o patrimonial.

Ademais, nesse instante, o direito à indenização, que possui caráter patrimonial, passa a integrar o patrimônio do ofendido e, por conseguinte, se transmite aos herdeiros do titular da indenização

Não é a sentença de condenação que faz surgir o direito à indenização por danos morais, mas sim o ato lícito, responsabilidade objetiva, ou ilícito, responsabilidade subjetiva, praticado pelo ofensor. Apenas a
quantificação dos danos morais
é que depende da decisão judicial. Os danos morais incorporam-se, como tantos outros direitos, ainda ilíquido ao patrimônio do ofendido. Dessa maneira, transmitindo-se aos seus herdeiros.

Não é o sofrimento que está sendo transmitido, este, de fato, é personalíssimo e morre com a vítima. Transmite-se, na verdade, o direito à indenização pecuniária pelo dano moral sofrido pela vítima quando ainda viva.

O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento a respeito da transmissibilidade do dano moral, adotando o posicionamento de que é transmissível aos herdeiros, independente da vítima ter ajuizado a ação em vida.

No embate jurídico proferido no REsp n. 343.654/SP (STJ, 2002), o relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito assim fixou:

"Responsabilidade civil. Ação de indenização em decorrência de acidente sofrido pelo de cujus. Legitimidade ativa do espólio.

1. Dotado o espólio de capacidade processual (art. 12, V, do Código de
Processo
Civil), tem legitimidade ativa para postular em Juízo a reparação de dano sofrido pelo de cujus, direito que se transmite com a herança (art. 1.526 do Código Civil).

2.
Recurso especial
conhecido e provido."

Portanto, não restam dúvidas que a ação indenizatória proposta possui natureza personalíssima, detendo os herdeiros do
de cujus
a legitimidade ativa para substituí-lo na demanda originária e pleitear a indenização moral que também é objeto da lide, não prevalecendo o mesmo entendimento, obviamente, para o pedido de custeio de tratamento médico.

Desta feita, como o autor da demanda originária veio a óbito, o feito não poderia ter sido extinto sem que fosse oportunizado aos seus herdeiros a regularização da ausência da
de cujus
, suspendendo-se o processo e intimando-os para regularizá-lo, conforme o dispõe os artigos 76 e 313, I, ambos do CPC, fato que não ocorreu no caso em análise.

Dispositivo.

Diante do exposto, em razão dos argumentos expostos, em desconformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença combatida, determinando o retorno do feito à origem para os herdeiros do
de cujus
serem intimados para regularizar a ausência de T. C. P. e o processo seguir o seu regular trâmite no tocante ao pedido de danos morais.

Inaplicável o art. 85 e seus parágrafos na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020